Tribunal: STF
Processo: HC 222048
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.P.C, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, na Ação Penal nº 989/DF.



    Os impetrantes alegam, em síntese: i) “falta de acesso à integralidade dos arquivos digitais armazenados nos itens eletrônicos apreendidos no pedido de busca e apreensão criminal (PABC 34) e impossibilidade de se aferir a integridade dos arquivos aos quais efetivamente se teve acesso”; e ii) “ausência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil na diligência de busca e apreensão realizada na residência da irmã do paciente, aludindo à ofensa ao artigo 7º, §6º, da lei 8.906/94, bem como à ilicitude dos elementos coligidos, alegando que o exercício da advocacia na residência não afasta a observância da prerrogativa profissional.



    Por tais motivos, requerem a “concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de se determinar a suspensão do trâmite da AP nº 989/DF perante o Superior Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do presente writ. 



    No mérito, pleita-se seja reconhecida: (i) a ilicitude dos elementos de prova coligidos na residência de Eduarda no âmbito do PBAC 34; ou, subsidiariamente, (ii) a nulidade do processo desde a decisão que ordenou a intimação do Paciente para apresentar Resposta escrita à denúncia, regularizando-se o seu acesso à totalidade dos elementos que integram a acusação.



    Em 23 de novembro de 2022, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as prestou oportunamente (Doc. 16).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Tem-se, na espécie, a alegação de nulidade relativa à prática de atos de investigação na denominada (Operação Mais Valia) que desaguou na propositura da ação penal 989/DF no Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, pedido de reconhecimento da nulidade do processo-crime.



    A esse respeito, destaco as informações prestadas pela Ministra Nancy Andrighi, Relatora da aludida Ação Penal (doc. 16):



    “No tocante ao argumento em torno do suposto cerceamento de defesa, tem-se, conforme consignado em decisão liminar proferida por V. Exª nestes autos, que a tese suscitada pela defesa do paciente foi devidamente examinada e refutada pela Corte Especial do STJ que, em sessão realizada no dia 16/02/2022, recebeu, por unanimidade, a denúncia oferecida pelo MPF. 



    Neste ponto, transcrevo trecho do referido decisum prolatado por esta Corte (fl. e-STJ 4.656/4.659): 



    “19. Em preliminar, alega-se, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que não se franqueou ao denunciado o acesso à integralidade dos arquivos digitais contidos nos itens eletrônicos apreendidos quando do cumprimento dos mandados expedidos no PBAC34 e PBAC39, com a consequente impossibilidade de se aferir a integridade dos mencionados arquivos. 



    19.1. O mencionado argumento é repetido por todos os investigados na presente ação penal. Urge salientar que o Enunciado Vinculante n. 14, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    19.2. A jurisprudência prestigia a ampla defesa para assegurar aos acusados e seus patronos acesso integral aos elementos que foram produzidos contra eles, juntados aos autos e também pelo escrutínio do material relevante, de modo que possam apontar trechos ou elementos que, embora não componham a acusação, lhes são favoráveis na reconstrução dos fatos. Nesse sentido, “pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF” (RHC 114.683/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 13/4/2021, DJe 27/4/2021). 



    19.3. Na instrução, prevalece a noção de aquisição da prova. Em outras palavras, a prova produzida pelas partes pertence, integralmente, ao processo, para fomentar o convencimento racional, qualquer que seja o sentido a ser dela extraído. Por outro lado, a regra exige que a prova já esteja documentada, razão pela qual “não se vislumbra prejuízo à defesa em virtude da apresentação de defesa preliminar sem o prévio acesso a provas ainda não concluídas, quando foi assegurado pela Corte a quo que tais provas faltantes não serão levadas em conta para apreciação do recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça” (STJ, AgRg na Rcl 42.178/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 13/9/2021). 



    19.4. Na hipótese dos autos, as partes tiveram amplo acesso a todos os elementos relevantes trazidos aos presentes autos e às medidas conexas, conforme anteriormente certificado (e-STJ, fl.1392). Sabe-se que, em cumprimento a ordem exarada no PBAC n. 34, foram apreendidos, no dia 28/8/2020, nos endereços do requerente, Rua Senador Simonsen, casa 162, Jardim Botânico, e na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, o total de 33 itens diversos, o que incluiu 20 mídias e arquivos digitais: Aparelho celular Galaxy Note 10 IMEI359259108436659 e 359260108436657; HD externo Seagate s/n NA95888R, Laptop Positivo s/n 4a5284F6F; Laptop MacBook Air n/s W88139393FY51; Laptop DELL modelo P35G, HD externo WD s/n WXK1A5096616T; HD externo Seagate s/n NA058V4A; HD externo WD ultra s/n WX11A84N7527; HD externo WD s/n WXA1A91Y5572; HD externo Seagate s/n NA53DMPH, HD externo Seagate s/n NA0Q2H2T; HD externo Seagate s/nNAB16XCV; HD externo Seagate s/n NA9B8ZWA, HD externo Seagate s/n NA95EED7; HD externo Seagate s/n NAOBT5WB, HD externo Seagate s/n NA7LK2GF, HD externo Seagate s/n NA7L9AMD; HD externo Seagate s/n NA9B8YOW; HD externo Seagate s/n NA886MGY, Desktop DELL modelo Inspiron20 3048 series (MBA n. 485/2020, equipes 7 e 8). Esses bens foram restituídos ao requerente, conforme Termos de Restituição ns. 4108966/2021 e 4109788/2021. 



    19.5. Os elementos colhidos no PBAC n. 34 compõem os apensos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 destes autos, bem como os apensos 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 (conforme certidões e-STJ, fl.1392; e-STJ, fl.1456). Os elementos de informática estiveram à disposição das partes para espelhamento perante a Secretaria da Corte Especial. Os relatórios de conversas do aplicativo WhatsApp compõem os Docs. 3 e n. 58, que acompanharam a denúncia. Esses bens foram parcialmente restituídos, conforme Termo de Restituição n. 4110655/2021. Por outro lado, em cumprimento a ordem exarada no PBAC n. 39, foram apreendidos, no dia 2/3/2021, no endereço do investigado, diversos itens, tais como mídias, arquivos digitais e eletrônicos, conforme Termo de Apreensão n. 05/2021. 



    19.6. Nada obstante o acesso a todos esses elementos, o Juiz Instrutor vinculado a esta Relatoria suspendeu o prazo de defesa, para que os acusados tivessem acesso direto ao material apreendido pela Polícia Federal e que, eventualmente, ainda não estivesse trasladado aos autos. Mais que isso, autorizou se que o ora investigado deixasse sua prisão domiciliar, vindo a Brasília para pessoalmente retirar o material apreendido. 



    19.7. Resumidamente, portanto, para que os eminentes pares tenham uma visão completa da questão, a decisão proferida, às fls. 1.561/1.570, foi hialina ao considerar que as partes tiveram amplo acesso a todos os elementos relevantes trazidos aos autos e às medidas conexas. Especificamente quanto ao denunciado em tela, ressaltou-se que: a) os elementos colhidos no PBAC n. 34 compõem os apensos 2,3, 4, 5, 6, 7 e 8 destes autos, bem como os apensos 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61; b) os elementos de informática estiveram à disposição das partes para espelhamento perante a Secretaria da Corte Especial; c) os relatórios de conversas do denunciado no aplicativo WhatsApp compõem os Docs. 3 e n. 58, que acompanharam a denúncia; d) o Juiz Instrutor, vinculado a esta Relatoria, suspendeu o prazo de defesa, para que os acusados tivessem acesso direto ao material apreendido pela Polícia Federal e que, eventualmente, não tivessem sido trasladados aos autos; e) mais que isso, autorizou-se que o ora denunciado deixasse a prisão domiciliar e viesse pessoalmente a Brasília retirar o material apreendido; f) o material supostamente avariado foi espelhado antes de ser restituído, compondo as peças que acompanharam a denúncia, tendo permanecidos à disposição da parte na Secretaria da Corte Especial. 



    19.8. Ademais, a medida de busca e apreensão deferida no PBAC 39/DF foi implementada em 2/3/2021, e, em 8/3/2021, a Polícia Federal encaminhou, por meio do Oficio n° 965336/2021 – SINQ/CGRC/DICOR/PF, toda a documentação produzida oriunda do cumprimento dos mandados expedidos nos autos.



     19.9. Acautelou-se, na Coordenadoria da Corte Especial, a entrega de cópia da respectiva mídia ao denunciado. De outra parte, o Juiz Instrutor, vinculado a esta Relatoria, em decisão publicada em 16/6/2021, diante da informação de que o acesso dos advogados à íntegra dos documentos relacionados à presente ação penal teria passado por percalços, determinou a suspensão do prazo para a apresentação das respostas à acusação, período em que os patronos dos réus tiveram tempo suficiente para diligenciar no sentido de obterem novas cópias do conteúdo dos autos, até porque, apenas em 13/9/2021, houve nova decisão, em que se restabeleceu o prazo do art. 4º da Lei 8.038/1990. 



    19.10. Em suma, o denunciado teve acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos, não subsistindo, também no ponto, qualquer nulidade”. 



    Constata-se que as teses ora sustentadas pelo paciente, embora tenham sido rejeitadas por decisão colegiada da Corte Especial do STJ, foram novamente arguidas quando da apresentação da defesa prévia de fl. e-STJ 5.360/5.371 e refutadas por decisão de fl. e-STJ 5.628/5.635, provimento impugnado por agravo regimental interposto pelo denunciado M.P.C., recurso pautado para julgamento na sessão da Corte Especial do dia 07/12/2022. 



    Verifica-se que o acusado, mesmo tendo acesso a todo o material apreendido nos autos, não trouxe, quando da defesa prévia, qualquer novo argumento apto a subsidiar a tese apresentada na resposta e que já havia sido rejeitada quando do recebimento da denúncia. 



    Importante frisar que a alegação vazia da existência de eventuais avarias nos equipamentos apreendidos, na forma como sustentada pela defesa, não socorre o paciente, sendo descabido que o acusado, sem a demonstração de qualquer prejuízo concreto, valha-se de tal argumento com o fim de, eventualmente, beneficiar-se da própria torpeza e buscar a suspensão do andamento de ação penal guiada pela observância do devido processo legal. 



    Dado que comprova a possível ausência de boa-fé do paciente quando da impetração do presente writ diz respeito ao aparelho celular Samsung IMEI 35638667093625, indicado às fl. e-STJ 6.617 deste habeas corpus. 



    Conforme laudo da Polícia Federal de fl. e-STJ 174/176 do ReCoAp n. 183/DF, "não foi possível o acesso aos dados encontrados na memória do dispositivo", fato que denota que nenhuma das partes teve acesso ao conteúdo constante do citado bem apreendido, restando descabida a argumentação de cerceamento de defesa. 



    O fato é que, tal como pleiteado pela defesa no presente habeas corpus (fl. e-STJ 6.623), ambas as partes tiveram acesso aos mesmos elementos indiciários colhidos no curso do Inquérito, não havendo argumentos capazes de respaldar eventual alegação de inidoneidade da prova material colhida nos autos ou mesmo de violação ao princípio da paridade de armas. Conforme decisão de fl. e-STJ 1.561/1.570, os elementos a que a acusação teve acesso permanecem com cópia disponível, não havendo negativa de oportunização à defesa, tendo o material supostamente avariado sido espelhado antes de ser restituído, compondo as peças juntadas aos autos e que permanecem à disposição das partes na Secretaria da Corte Especial (fl. e-STJ 212/213 da ReCoAp n. 133/DF). 



    Superado esse ponto, verifica-se que a tese em torno da violação do art. 7º, §6º, da Lei n. 8.906/94 também não merece guarida. 



    Os impetrantes alegam que a acusada E.P.C., quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, exercia a advocacia em home office, razão pela qual, na ótica da impetração, seria necessário um representante da OAB para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dessa acusada. 



    Conforme trecho do voto proferido quando do recebimento da denúncia nos autos da APn n. 989/DF, a Corte Especial refutou os argumentos ora suscitados pelo impetrante com base nos seguintes fundamentos (fl. e-STJ 4.652/4.654): 



    “15. Não prospera, também, o argumento de nulidade das medidas constritivas, em violação do art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/94, por ausência de representante da OAB, no momento da diligência realizada na residência da irmã do ora denunciado, Eduarda Pinto da Cruz. Isso porque, a defesa argumenta, em suma, que, por estar em home office, na época em que cumpridos os mandados de busca e apreensão, a residência deve ser reconhecida como escritório de advocacia.



     15.1. Conforme bem demonstrado pelo Parquet, o endereço profissional declarado pela própria Eduarda é exatamente o mesmo para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão. Em acréscimo, dessume-se dos autos que, em nenhum momento, Eduarda Pinto da Cruz informou que, durante a pandemia, o seu escritório de advocacia funcionaria na própria residência. Muito pelo contrário, a denunciada manteve o registro público do endereço profissional perante a OAB, de modo que não pode alegar, sem sequer um elemento indiciário de prova, que houvera mudado o seu local de trabalho, para fins de suscitar a nulidade das medidas de busca e apreensão, fundamentadas e bem explicitadas na decisão ordenatória. 



    15.2. Registre-se que a própria acusada informou, na peça defensiva, que, a partir de julho de 2020, voltou a trabalhar em seu escritório profissional, de sorte que, na data de cumprimento dos mandados de busca e apreensão (28/8/2020), já haviam sido retomadas as atividades presenciais. A par disso, foram autorizadas as buscas e apreensões tanto na residência como no escritório profissional de Eduarda Pinto da Cruz (mandados de fls. 616-617 e 618-619 do PBAC 34), situação que encerra qualquer discussão de ilegalidade. 



    15.3. Somam-se a esses fatos os termos transcritos na audiência de custódia de Eduarda Pinto da Cruz, nos autos do PePrPr 4, em que a investigada afirma, em síntese, que: a) não sofreu qualquer abuso no momento da prisão; b) foi lhe oportunizada a possibilidade de um advogado participar da busca ou um representante da OAB; c) pôde ligar para o seu advogado. Transcreve-se, abaixo, parte do referido termo, com o fim de esclarecer a questão: 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Muito obrigado, doutor. Muito bem. Dra. Eduarda, a senhora vai exercer o seu direito de permanecer calada ou a senhora quer responder às perguntas que eu vou lhe formular? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Posso responder. Atalá Correia (Juiz Instrutor): Muito bem. A senhora foi presa hoje a que horas? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Ah, eram dez e... dez horas. Atalá Correia (Juiz Instrutor): Dez horas. 



    Eduarda Pinto da Cruz: Acredito que seja dez... acredito que fosse 10 horas. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): A senhora foi presa onde?



     Eduarda Pinto da Cruz: Na minha casa. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): No endereço que a senhora forneceu, isso? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Exato. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): A senhora se encontra sem algemas? Eduarda Pinto da Cruz: Sim, senhor. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Muito bem. Em algum momento foi algemada? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Não, senhor. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Muito bem. A senhora foi... teve a possibilidade de conversar com o seu advogado? Contato com familiares por telefone? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Não, não. Eu tive contato com o meu advogado para soli... informar o que estava ocorrendo, sim. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Sim. Muito bem. A senhora tem algo a dizer sobre as circunstâncias da sua prisão? Algum abuso? Alguma irregularidade que a senhora queira mencionar? 



    Eduarda Pinto da Cruz:Não. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): A senhora, da sua casa, foi encaminhada à Superintendência... 



    Eduarda Pinto da Cruz: À Polícia Federal. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Aí onde a senhora se encontra? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Exatamente. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor):A senhora teve chance de fazer exame de corpo de delito? 



    Eduarda Pinto da Cruz:Sim. 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): Certo. A sua integridade física foi resguardada? Eduarda Pinto da Cruz:Foi sim.[...] 



    Atalá Correia (Juiz Instrutor): O Ministério Público tem algo a requerer? 



    João Paulo Shoucair (Ministério Público Federal): Dr. Atalá, eu só queria fazer duas perguntinhas a ela: na qualidade de advogada, se ela tava, se foi-lhe oportunizada a possibilidade de um advogado participar da busca ou um representante da OAB. 



    Eduarda Pinto da Cruz: Foi, sim. 



    João Paulo Shoucair (Ministério Público Federal):Dra. Eduarda, no momento da busca, a senhora teve a oportunidade de ser... se entrevistar com o seu advogado e chegou a ligar para algum advogado? Se sim, o nome dele e do que a senhora falou e do que a senhora ligou. 



    Eduarda Pinto da Cruz: Eu liguei para o Dr. Sérgio. 



    João Paulo Shoucair (Ministério Público Federal): Esse que está ao seu lado? 



    Eduarda Pinto da Cruz: Exatamente. 



    15.4. Não se pode olvidar que a mens legis da proteção conferida pelo art. 7º, II, e § 6º, da Lei 8.906/94 remanesce em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação do advogado com o cliente, e não como obstáculo à investigação de crimes pessoais. 



    15.5. Dessa forma, preservadas as prerrogativas da denunciada como advogada, não subsiste o presente argumento de nulidade suscitado pela defesa”. 



    Depreende-se, conforme retrotranscrito, que a própria acusada E.P.C. informou, na peça defensiva, que, a partir de julho do ano de 2020, voltou a trabalhar em seu escritório profissional, de sorte que, na data de cumprimento dos mandados de busca e apreensão (28/8/2020), já haviam sido retomadas as atividades presenciais, não havendo que se cogitar da necessidade de designação de representante da OAB para acompanhamento da busca domiciliar. 



    Exª, revela-se importante consignar que tanto o princípio da duração razoável do processo quando o direito constitucional à ampla defesa dos acusados estão sendo rigorosamente observados na presente ação penal. 



    Ressalto que os denunciados arrolaram, no total, mais de 60 (sessenta) testemunhas de defesa, tendo sido ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e 51 (cinquenta e uma) testemunhas de defesa em audiência de instrução realizada no período de 07 a 11/11/2022 (fl. e-STJ 6.298/6.302; fl. 6.306/6.311).



     Consigno, ainda, que, deferi parcialmente produção de prova que poderia ter sido produzida pela própria defesa do acusado F.A.Z.S. (fl. e-STJ 6.464/6.466), indeferi, com esteio no art. 222-A do CPP, a expedição de carta rogatória para oitiva de 02 (duas) testemunhas que residem no exterior, arroladas pelo acusado M.P.C., e designei audiência de instrução a ser realizada no período de 06 a 10/02/2023, a fim de ouvir as 08 (oito) testemunhas de defesa restantes e proceder ao interrogatório dos denunciados (fl. e-STJ 6.601/6.605).”



    Como visto, as nulidade arguidas não encontram amparo, porquanto observadas as cautelas legais, relativamente às medidas de busca e apreensão, bem como viabilizado o acesso da defesa aos elementos de prova colhidos. Sob esse aspecto, destaco a conclusão da Corte Especial: 



    “as partes tiveram amplo acesso a todos os elementos relevantes trazidos aos autos e às medidas conexas. Especificamente quanto ao denunciado em tela, ressaltou-se que: a) os elementos colhidos no PBAC n. 34 compõem os apensos 2,3, 4, 5, 6, 7 e 8 destes autos, bem como os apensos 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61; b) os elementos de informática estiveram à disposição das partes para espelhamento perante a Secretaria da Corte Especial; c) os relatórios de conversas do denunciado no aplicativo WhatsApp compõem os Docs. 3 e n. 58, que acompanharam a denúncia.”



    (...)



    “Em suma, o denunciado teve acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos, não subsistindo, também no ponto, qualquer nulidade.”



    Quanto à aventada inobservância da prerrogativa conferida aos advogados, quando submetidos à medida de busca e apreensão, ficou consignado que:



    “Somam-se a esses fatos os termos transcritos na audiência de custódia de Eduarda Pinto da Cruz, nos autos do PePrPr 4, em que a investigada afirma, em síntese, que: a) não sofreu qualquer abuso no momento da prisão; b) foi lhe oportunizada a possibilidade de um advogado participar da busca ou um representante da OAB; c) pôde ligar para o seu advogado.”



    À luz da situação retratada, não há indicativo de ilicitude dos meios utilizados para a coleta dos elementos de prova, logo, inexiste nulidade apta a macular a Ação Penal 989/DF, em curso no Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, conforme o entendimento pacífico desta Corte a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que, como visto, não é a hipótese dos autos.



    A esse respeito, confiram-se:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).”



    Por fim, os impetrantes não demonstraram o prejuízo concreto decorrente das apontadas nulidades, o que esbarra no entendimento desta Suprema Corte, pois se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP (HC nº 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC nº 135.728/SP-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, HC nº 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente